Tribunal: TJES
Processo: 5005494-35.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005494-35.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA PASOLINI ALMEIDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE CONSUMO MENSAL. MÉDIA SUPOSTAMENTE CALCULADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005494-35.2023.8.08.0006

Recorrente: LUCIANA PASOLINI ALMEIDA

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8696874).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIANA PASOLINI ALMEIDA
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença seja reformada para que seja declarada a inexigibilidade das cláusulas do contrato de repactuação de dívidas.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve irregularidade no procedimento da cobrança de fatura de março de 2023 da instalação do recorrido, em decorrência de ausência de verificação de consumo no mês de Janeiro de 2023 e se esta deve ser revista, bem como se tal situação enseja indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial.

A recorrente afirma que encontra-se equivocado o cálculo do valor da fatura de março de 2023, a qual engloba o valor referente ao mês de janeiro de 2023, pois a média realizada pela recorrida encontra-se desproporcional se analisada com o consumo dos meses anteriores.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Senão vejamos parte do julgado:

[...]

Isso porque, conforme se observa do extrato de consumo autoral, ID 37945585,
o mês no qual inexistiu computo de consumo foi o de janeiro de 2023, e não o mês de fevereiro de 2023, visto que foi em janeiro de 2023 que a ré implementou envio de fatura zerada, sob a alegação de impossibilidade de acesso ao medidor, e, no mês de fevereiro de 2023 gerou fatura acumulada, no valor R$ 969,03.

O extrato de consumo, ID 37945585, atesta que na leitura implementada no mês de dezembro de 2022, foi aferido o uso mensal de 532 kwh,
sendo computado medidor parado com computo de 14.269,00 kwh.
Em janeiro não houve leitura, mantendo-se o último parâmetro, 14.269,00 kwh
.
Em fevereiro foi registrado o uso de 1.119,0 kwh, sendo indicado que o medidor estava parado em 15.388,00 kwh. Em março foi registrado o uso de 6.013,0 kwh, sendo registrado medidor parado em 21.401,00 kwh.

Destaca-se que pelo vídeo, ID 32753847, datado de 24.03.2023 é possível inferir que após decorrer 15 dias da leitura implementada no dia 09.03.2023, referente ao mês de março de 2023, a autora utilizou 775 kwh, vez que no dia da gravação o medidor registrava o uso até referida data, de 22.176 kwh.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a fatura do mês de março de 2023, objeto do acordo pactuado pela requerente, foi computado de forma regular pela ré, com base em aferição real de consumo da Unidade.
original sem destaque

[...]

Sem maiores delongas, inexiste nos autos comprovação quanto a qualquer irregularidade no sentido alegado. Após análise detida às faturas anteriores da recorrente, constato que com base no consumo médio, não há discrepância no valor estabelecido no mês de janeiro de 2023.

Desta forma, a fatura em questão constitui objeto de uma cobrança regular e que cumpriu as determinações legais. Não há nos autos qualquer comprovação que sustente o contrário ao passo que é devido o pagamento do valor referente ao mês de janeiro de 2023 como calculado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)